Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016826-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONES DA SILVA SALES - CPF: 095.364.414-62 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de BARRA DO BUGRES/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CHAILON DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 046.365.732-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DIVAN LIMA DA SILVA - CPF: 815.473.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. F. S. - CPF: 072.600.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE RAZOÁVEL E NATUREZA VARIADA DAS DROGAS. APREENSÃO SIMULTÂNEA DE ARTEFATOS BÉLICOS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.

2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.

3.

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A quantidade e a variedade de drogas encontradas (102g de pasta base de cocaína; 53g de cocaína; 33g de pasta base de cocaína; 125g de maconha; 33g de substância da mesma natureza; um revólver calibre .38 e 11 munições de igual calibre) e a participação de um adolescente no transporte dos materiais ilícitos, por sinalizarem
a
gravidade concreta da conduta

e

um certo profissionalismo do paciente,
constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar,
o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta e dos eventuais preceitos secundários aplicáveis ao caso.

4.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jhones da Silva Sales
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT,
que
homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
.

Inicialmente, a impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006),
Associação para o Narcotráfico
(art. 35 da Lei no. 11.343/2006) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Na sequência, defende que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, configura
antecipação da pena
e vulnera o princípio da
homogeneidade
das cautelares. Por fim, alerta que o paciente ostenta
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva seja
revogada
ou substituída por
medidas cautelares mais brandas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 221171176).

Instruiu a inicial com documentos (ID 221171177).

Durante o plantão judiciário, a
liminar
foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
(ID 221278691).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 222865418).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, que optou por não sintetizar seu entendimento,
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 223574192).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 20.6.2024, após visualizarem um táxi transitando em velocidade incompatível com a via pública, policiais militares decidiram abordar seus ocupantes, o paciente, um adolescente e o motorista
Francisco Divan Lima da Silva
, e localizaram no veículo uma porção grande contendo 102g de pasta base de cocaína, um revólver calibre .38 com cinco munições intactas dentro e outras seis munições de igual calibre.

Durante a abordagem, o paciente informou a localização do imóvel em que estava hospedado. Em diligências no local, os agentes públicos encontraram lá uma porção contendo
53g de cocaína
,
33g de pasta base de cocaína
divididos em três pequenas embalagens,
125g de maconha
armazenados em duas porções e
33g de substância da mesma natureza
divididos em oito unidades pequenas.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial, onde declarou:

“QUE o Interrogando alega que
é simpatizante da facção criminosa denominada Comando Vermelho
; QUE o Interrogando acionou o taxista FRANCISCO quando aqui chegou no dia 18.06.24, pois é o mesmo que faz todas as corridas para o pessoal do Comando Vermelho, tendo o número de seu telefone passado por seus comparsas; QUE ontem, por volta das 18:30 horas o Interrogando novamente acionou o referido taxista para levá-lo para rodoviária, pois lá iria embarcar em um ônibus com destino à Nova Mutum; QUE
o Interrogando veio de Nova Mutum apenas para buscar um revólver e levá-lo de volta, pois o mesmo era emprestado
; QUE o Interrogando não sabe quem emprestou ou quem trouxe o revólver para esta cidade e nem mesmo para qual finalidade; QUE quando o taxi chegou no local pedido lá embarcaram o Interrogando e um amigo menor de idade vindo de SINOP e o mesmo veio em sua companhia para buscarem o revolver ; QUE
o menor veio em sua companhia apenas para assumir a posse do revólver caso fosse pego com a arma na estrada, mas como foram presos dentro do taxi teve que assumir a posse da arma; QUE somente a maconha apreendida pelos Policiais Militares pertence ao Interrogand
o e não viu quando apreenderam a cocaína e a pasta base embaixo do tapete do lado do motorista (ID 221171177). Destaquei.

Pouco depois, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando garantir a ordem pública
(ID 221171177).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a quantidade e a natureza variada das drogas (maconha, pasta base de cocaína e cocaína), a apreensão simultânea de artefatos bélicos e a participação de um adolescente na trama criminosa
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos de natureza variada e deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Para além disso, a notícia de que o paciente pretendia realizar o transporte dos materiais ilícitos de Barra do Bugres-MT a Nova Mutum-MT
a mando de integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
indica sua periculosidade social e igualmente fundamenta a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

Há muito essa também é a lição do Pretório Excelso: “
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024/SP, Relatora Mina. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJE 20.2.2009).

Prosseguindo,
eventuais
condições subjetivas favoráveis, apesar de dignas de nota,
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

De igual modo,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar
, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta e dos eventuais preceitos secundários aplicáveis ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se parte de aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido” (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, eis o que preleciona a Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Jhones da Silva Sales
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024